Tribunal: TJMT
Processo: 1067921-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067921-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENISE DE CARVALHO VIEIRA - CPF: 004.789.991-35 (RECORRENTE), ANDRESSA PEREIRA SILVA - CPF: 042.165.741-30 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), LUIS FELIPE SILVA FREIRE - CPF: 039.610.456-82 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA POR PLATAFORMA DIGITAL. PAGAMENTO RECUSADO E POSTERIOR COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AGÊNCIA DE VIAGENS E COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a agência de viagens ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 556,20, e por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, bem como para extinguir o feito, sem resolução de mérito, em relação à companhia aérea, por ilegitimidade passiva. A autora adquiriu passagens aéreas por meio da plataforma 123 Milhas, recebeu mensagem de pagamento recusado, realizou nova compra diretamente com a companhia aérea e, posteriormente, verificou a cobrança da primeira aquisição em seu cartão de crédito, tendo sido restituídas apenas as taxas, permanecendo ativo o parcelamento da passagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea possui legitimidade passiva para responder pela demanda, à luz da responsabilidade solidária na cadeia de consumo; (ii) estabelecer se a ausência de reembolso integral do valor pago configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, pois a agência de viagens se enquadra como fornecedora de serviços (art. 3o do CDC) e a autora figura como destinatária final (art. 2o do CDC).

Aplica-se a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7o, 18 e 25, § 1o, do CDC, de modo que agência de viagens e companhia aérea respondem conjuntamente pelos vícios e falhas na prestação do serviço.

A plataforma digital que intermedeia a venda de passagens aéreas integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes da contratação.

Comprova-se a falha na prestação do serviço diante da cobrança de passagem cuja compra fora inicialmente recusada, com restituição apenas parcial dos valores, mesmo após tentativa de solução administrativa.

O cancelamento do serviço e a ausência de reembolso integral do valor desembolsado configuram inadimplemento contratual e violam a legítima expectativa do consumidor, gerando dever de indenizar por danos materiais e morais.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais, por observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A agência de viagens e a companhia aérea respondem solidariamente pelos prejuízos decorrentes da venda e do reembolso de passagens aéreas, por integrarem a mesma cadeia de consumo.

A cobrança indevida de passagem aérea e a ausência de reembolso integral do valor pago configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do breve exposto, com amparo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a)

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 556,20 (quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos). O valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/.
a)

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a parte autora.
Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.
Outrossim, com relação a segunda parte Reclamada- TAM LINHAS AÉREAS S.A, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, opino por DECLARAR EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade da requerida para estrelar no polo passivo da presente demanda.”.

Inicialmente, a pretensão de suspensão do trâmite da ação em razão da recuperação judicial da Recorrente deve ser rejeitada, pois, os processos em fase de conhecimento contra empresas sob recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria, nos termos do disposto no Enunciado 51 do FONAJE.

No presente caso, a autora alega que realizou a compra de passagens junto a 123 MILHAS, de Sinop/MT para São Paulo/SP, com ida prevista para
18/11/2025 e volta para 24/11/2025,
pelo valor de
R$ 722,00. Porém, foi apresentada a mensagem de pagamento recusado, mediante a isso, realizou uma nova compra pelo site da Tam Linhas Aéreas e emitiu nova passagem aérea sob a mesma data.

Contudo, houve a cobrança no cartão de crédito referente à passagem adquirida pelo site da recorrida 123 Milhas, houve a restituição das taxas cobradas, mas o parcelamento da passagem continuou ativo.

A empresa aérea Recorrida sustenta que o reembolso foi transferido para a 123 Milhas, cabendo a ela restituir a parte autora. Ao final, requer que seja mantida a ilegitimidade passiva.

A agência de viagens Recorrente sustenta que o reembolso da quantia será realizado pelo transportador, no caso a Cia aérea Tam, e pleiteia o reconhecimento preliminar de legitimidade passiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1067921-02.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Denise de Carvalho Vieira

Recorrida(s):

123 Viagens e Turismo LTDA

Tam Linhas Aereas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AEREA

Colendos Pares;

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a agência de viagens, como plataforma de venda de passagens aéreas, enquadra-se no art. 3o do referido diploma legal, enquanto o autor, evidente consumidor, é o tomador da prestação como usuário final, nos termos do art. 2o do mesmo diploma legal.

Consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a agência de viagens que efetua a venda das passagens aéreas respondem solidariamente perante o consumidor.

Logo, a responsabilidade da agência de viagem e da companhia aérea, em relação à rescisão do contrato, é solidária, haja vista que aquela também compõe a cadeia de consumo, uma vez que viabiliza, por intermédio de sua plataforma digital, a celebração do negócio, no caso, da compra dos bilhetes aéreos.

Ressalto que não se trata de cancelamento ou alteração de voo pela companhia aérea, mas sim processamento do reembolso do cancelamento da compra, formulado pelo consumidor.

Pelos fundamentos acima, ACOLHO a preliminar de legitimidade passiva da Empresa Aérea.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a parte Autora tentou solucionar o problema pelas vias administrativas, contudo não houve o reembolso da passagem, apenas das taxas.

Da análise dos autos, restou comprovada a falha na prestação de serviço da agência de viagens e da empresa aérea, Reclamadas, ante ao não cumprimento do contrato celebrado com a Reclamante, referente à emissão de passagens aéreas, e a ausência de restituição do valor desembolsado.

Desta forma, o cancelamento unilateral do serviço de emissão de passagens aéreas e a ausência de restituição do valor desembolsado, mesmo após tentativa de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de reparar a título de dano moral.

Com relação ao
quantum indenizatório
, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve mantido, pois está de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém dou-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer o preenchimento dos requisitos de legitimidade.
Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026